Tribunal: CARF
Processo: 11070.721101/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.721101/2012-52
ACÓRDÃO
2402-013.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
JOSE ANTONIO DUMONCEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE 2007, 2008, 2009. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721101/2012-52
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão 11-52.468 (p. 298), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 258) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física;
(ii) omissão / apuração incorreta de ganho de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais; e
(iii) falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão, sendo exigida a respectiva
multa isolada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 282), insurgindo-se apenas contra a cobrança da multa isolada por falta
de recolhimento do imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 11-
52.468 (p. 298), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendários:2007, 2008 e 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de
rendimentos.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721101/2012-52
3
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas só vinculam o julgado se houver lei lhe atribuindo
eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 326), reiterando sua insurgência contra a cobrança da multa
isolada (por falta de recolhimento do carnê-leão) concomitante à multa de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física; (ii) omissão / apuração incorreta de
ganho de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais; e (iii) falta de recolhimento
do IRPF a título de carnê-leão, sendo exigida a respectiva multa isolada.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, insurge-se apenas contra a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento do
imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão.
Pois bem!
No que tange à matéria contestada pelo Contribuinte, entendo que o tema não
comporta maiores discussões, sendo objeto de Súmula desse Egrégio Conselho.
De fato, nos termos dos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, objeto do
Acórdão no 2402.009-762, tem-se que:
Conforme enunciado de Súmula CARF no 147, a partir do ano-calendário de 2007,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-
leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste
anual referente a tais rendimentos, nestes termos:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721101/2012-52
4
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de
recolhimento do tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é
apurado no ajuste anual. Já a multa isolada (carnê-leão) reprime a ausência de
antecipação mensal do imposto, na medida em que os rendimentos são auferidos,
independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por ocasião do
ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração
pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de
apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no
artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve
nem pode fazer um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do
lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721101/2012-52
5
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não
excepcionada pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto
afastamento de sua aplicação é vedado à autoridade administrativa. Ademais, de
igual forma, não cabe ao CARF a apreciação das questões de feição constitucional,
matéria já sumulada por este Conselho, cujo enunciado de Súmula CARF no 2 já
transcrevemos anteriormente.
Registre-se pela sua importância que a Medida Provisória 351/ 2007 é de
22/01/2007.
No caso em análise, tem-se que a infração referente à exigência de multa isolada
por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão tem como competência mais
antiga o mês de 04/2007 (p. 261).
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal do
Contribuinte, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 147.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.159 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721101/2012-52
6

Fl. 345
DF CARF MF
Original